Tribunal: STF
Processo: ADI 6062
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-01
Data de publicação: 2019-08-01

Ementa:
Ementa: Processo Legislativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 886/2019. Reedição do teor de medida provisória anterior, na mesma sessão legislativa. Violação ao art. 62, §10, da Constituição. Deferimento da Cautelar.



1.  A transferência da competência para a demarcação de terras indígenas foi, originalmente, objeto da MP 870/2019, impugnada por meio da ADI 6062, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. A cautelar foi indeferida, entre outros fundamentos, porque a reestruturação de órgãos da Presidência da República inseria-se na competência discricionária do Chefe do Executivo, bem como porque a medida provisória estava sob a apreciação do Congresso Nacional. Entretanto, o Congresso rejeitou a transferência da competência em questão para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.



2.  A MP 886/2019 reedita a norma rejeitada pelo Congresso Nacional e o faz na mesma sessão legislativa em que ela vigorou e na qual foi rejeitada, o que configura violação ao teor literal do art. 62, §10, da Constituição, bem como ao princípio da separação dos poderes. Precedentes: ADIs 5709, 5.716 e 5.717, Rel. Min. Rosa Weber. A mesma lógica que recomendava deferência à atuação do Congresso, quando da apreciação da cautelar anterior, impõe o deferimento da cautelar nesta ação. Plausibilidade do direito demonstrada.



3.   Perigo na demora configurado, em razão da indefinição da competência para tratar da demarcação de terras indígenas, que já perdura há 6 (seis) meses, circunstância que pode ensejar a frustração do mandamento constitucional que assegura aos povos indígenas o direito às áreas que ocupam, colocando em risco a preservação das suas comunidades (art. 231, CF).



4.  Deferimento da cautelar, para suspender o art. 1º da MP nº 886/2019, no que respeita às expressões: (i) “terras indígenas”, constante do art. 21, inciso XIV; (ii) “e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas”, constante do art. 21, § 2°; e (iii) “observado o disposto no inciso XIV do caput e no § 2° do art. 21”, constante do art. 37, inciso XXI.



5. A rejeição da MP nº 870/2019 pelo Congresso Nacional e a medida cautelar ora deferida implicam a manutenção da vinculação da FUNAI ao Ministério da Justiça, competindo-lhe proteger e promover os direitos dos povos indígenas e dar cumprimento ao mandamento constitucional de demarcação das suas terras. 



6. Tese: “Nos termos expressos da Constituição, é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. Com a concessão da presente medida cautelar, subsiste o tratamento normativo anterior, com a vinculação da FUNAI ao Ministério da Justiça”.